Tribunal: STF
Processo: HC 250698
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada no acórdão impugnado. Reiteração de pedido formulado no STJ. Decisão em consonância com o entendimento do STF. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria delitivas reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas: Inviabilidade. Ausência de ilegalidade manifesta.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado em favor do recorrente, buscando-se o reconhecimento de nulidade em razão de suposta quebra da cadeia de custódia da prova e ausência de provas independentes para a manutenção da condenação.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus em desfavor de condenação transitada em julgado (ii) definir se é possível a análise diretamente pelo STF de questões não analisadas pelo STJ (iii) saber se é cognoscível habeas corpus impetrado com reiteração de pedido já analisado anteriormente; e (iv) verificar a existência de nulidade em coleta e manutenção de prova da prática do crime de estupro de vulnerável e se existiriam provas autônomas da materialidade e autoria delitivas.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade.



    4. O STJ não adentrou ao mérito da questão, limitando-se a afirmar a impossibilidade de análise da matéria de fundo, diante da reiteração de pedidos já analisados em outra impetração perante aquele Tribunal.



    5. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).



    6. Não se verifica ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    7. A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado. No caso vertente, verifico que o Juízo de origem, na sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de Justiça, afastou a alegada imprestabilidade dos documentos, pontuando, inclusive, a inexistência de contestação da respectiva autenticidade pela defesa. Conclui-se, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, não estar demonstrado qualquer indício de adulteração da prova. Precedentes.



    8. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, art. 158-A.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020; HC nº 240.584-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/06/2024; HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022; RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.